Tribunal: STF
Processo: AI 717950
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processual civil e Código de Defesa do Consumidor. Nulidade de cláusula contratual. Enunciados de súmulas 279 e 454/STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.